Tribunal: STF
Processo: HC 125003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crime contra ordem tributária. 3. Denúncia que individualiza a conduta, descrevendo a contribuição da denunciada à ocultação dos administradores da pessoa jurídica e à prática de atos de gestão. 4. Justa causa. Paciente integrante dos quadros da sociedade. Elementos de prova indicando a conduta imputada. 5. Ordem denegada. Liminar revogada.